Tribunal: TJSP
Processo: 1501135-87.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501135-87.2018.8.26.0536, da Comarca de
Praia Grande, em que é apelante HELEN PEREIRA RODRIGUES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGADO PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo, assim, a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
31977
Apelação:
1501135-87.2018.8.26.0536
Comarca:
Praia Grande
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Helen Pereira Rodrigues
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Helen Pereira Rodrigues foi
condenada, por incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento da pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e
o pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor; por substituída a pena
corporal por prestação de serviços à comunidade (fls. 139/142).
Apela Helen. Pugna pela absolvição
sob o fundamento de atipicidade da conduta por ausência de dolo ou por
ausência de provas (fls. 151/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 162/169), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo parcial provimento do apelo defensivo
(fls. 177/181).
É o relatório.
A acusação é a de que Helen Pereira
Rodrigues conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Consta da denúncia que “após ingerir
bebida alcoólica e se embriagar, HELEN passou a conduzir o veículo
VW/Gol, de placas BMA 1224, pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Ao
atingir o km 291 da rodovia, a denunciada parou o carro na Base da
Polícia Militar Rodoviária ali situada, desembarcou do automóvel e foi
abordada por policiais, os quais notaram que a motorista estava
embriagada, uma vez que tinha a voz alterada e exalava forte hálito etílico,
tendo HELEN dito que havia ingerido uma garrafa e meia de vinho. Na
sequência, a indiciada recusou-se a realizar o teste de etilômetro, motivo
pelo qual foi encaminhada até a delegacia de polícia e, após, ao Instituto
Médico Legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A materialidade está demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls.
3/5), laudo de verificação de embriaguez (fls. 17/19) e pela prova oral.
A autoria, de igual modo, é inconteste.
Silente na fase inquisitorial (fls. 10),
em Juízo, Helen admitiu ter ingerido bebida alcoólica na data dos fatos
porquanto estava abalada emocionalmente diante do estado se saúde do
seu genitor (fls. 120 gravação audiovisual).
O policial militar Rafael Rolim de
Figueiredo confirmou que a apelante parou o carro na base da polícia e
desceu do veículo bastante alterada. Helen chorava, exalava forte odor
etílico. Estava visivelmente embriagada. Diante da recusa da apelante em
fazer o teste do etilômetro, foi conduzida à delegacia de polícia (fls. 119
mídia).
A policial militar Driely Menezes da
Silva afirmou que ao se aproximar da apelante, percebeu que ela estava
bastante alterada, agressiva, com forte odor etílico e voz alterada (fls. 120
gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar
as palavras dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade,
sob
pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
A prova oral e a técnica não deixam
dúvida quanto à autoria do crime.
Com o advento da Lei no 12.760, de 20
de dezembro de 2012, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
passou a ter a seguinte redação:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência:
[...]
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool
por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool
por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova.”
A capacidade psicomotora alterada
passou a ser circunstância elementar do tipo penal após o advento Lei no
12.760/12. E a mesma lei estabeleceu a concentração igual ou superior a
6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar como mínimo suficiente a
alterar a capacidade psicomotora do condutor de veículo.
Logo,
conduzir
veículo
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar é suficiente para configuração do delito.
O artigo 306 da Lei no 9.503/97
apenas exige a condução de veículo com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência, sendo irrelevante, para fins de
tipificação, tenha a conduta gerado perigo concreto de dano.
Trata-se, portanto, de crime de perigo
abstrato, dado o caráter coletivo do bem jurídico tutelado, plenamente
admitido no ordenamento jurídico brasileiro.
O Excelso Supremo Tribunal Federal já
assentou que:
“Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR
TRATAR-SE
DE
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade
jurídica do delito tipificado na mencionada norma
transcende a mera proteção da incolumidade pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo
social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante,
nesse contexto, indagar se o comportamento do agente
atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado
pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo
abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III No tipo penal sob análise, basta que se
comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na
via pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para
que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico
tutelado e, portanto, configurado o crime. IV Por opção
legislativa, não se faz necessária a prova do risco
potencial de dano causado pela conduta do agente que
dirige
embriagado,
inexistindo
qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem
denegada.” (2a Turma, HC no 109.269/MG, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2011).
Observo, ainda, que a prova da
alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool
pode ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em
direito admitidos. Com efeito, abriu-se a possibilidade de comprovação do
crime por outros meios de provas aptos a apontar a embriaguez da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
acusada, como na hipótese.
Nesse contexto, a condenação era
mesmo de rigor.
A
reprimenda
foi
adequada
e
motivadamente dosada: pena-base fixada no mínimo legal e assim
tornada definitiva, resultando na pena final de 6 meses de detenção, 10
dias-multa mínimos e suspensão da habilitação pelo prazo de 2 meses.
O regime aberto e a substituição da
pena corporal por prestação de serviços à comunidade não comportam
reparos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)